Tribunal: CARF
Processo: 10650.900030/2020-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10650.900030/2020-79
ACÓRDÃO
3101-004.022 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme
decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos
repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. SERVIÇOS
PORTUÁRIOS PRESTADOS NO PAÍS. CONDIÇÕES. CONTRATADOS DE
PESSOA JURÍDICA NACIONAL, DE FORMA AUTÔNOMA À IMPORTAÇÃO.
TRIBUTADOS PELAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da COFINS, na não cumulatividade
poderão descontar crédito somente em relação às contribuições
efetivamente pagas na importação de bens e serviços. Os gastos com
serviços portuários no País (no presente caso, descritos como capatazia e
estiva), vinculados à operação de importação de insumos, e contratados de
forma autônoma a tal importação junto a pessoas jurídicas brasileiras, e
que tenham sido efetivamente tributados, asseguram apropriação de
créditos da referida contribuição, na sistemática da não cumulatividade.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos capítulos do recurso voluntário “Despesas com software”, “Despesas com energia elétrica”
e “Bens informados no registro F130. Na parte conhecida, por maioria de votos, em dar
Fl. 4333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.022 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900030/2020-79
2
provimento parcial ao recurso, nos seguintes termos: a) por unanimidade de votos em reverter as
glosas referentes às despesas aduaneiras; aos custos com alugueis de “caminhões fora de estrada”
e “vagões de trem”; b) pelo voto de qualidade em reverter as glosas somente quanto aos serviços
de limpeza industrial, vencidas, Conselheira Laura Baptista Borges, Conselheira Luciana Ferreira
Braga e Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa que ampliavam a reversão também para as glosas
referentes a limpeza de ÁREAS VERDES, COLETA DE LIXO.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Relator

Assinado Digitalmente
GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Wagner Mota Momesso de Oliveira (substituto[a] integral), Luciana Ferreira
Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson Macedo Rosenburg Filho(Presidente). Ausente o
conselheiro Ramon Silva Cunha, substituído pelo conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 106-033.827, de 14
de março de 2023, da 6a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 6, que
julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, para afastar as glosas referentes
aos custos com “big-bags”, sacarias, aluguel de tratores, retroescavadeiras, escavadeiras,
motoniveladoras e com grades de piso.
O Acórdão Recorrido foi assim ementado:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
REGIME NÃO CUMULATIVO. ALUGUEL DE VEÍCULOS. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
No regime não cumulativo do PIS e da Cofins as despesas com aluguel de veículos
não se enquadram entre as hipóteses geradoras de crédito.
REGIME NÃO CUMULATIVO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Fl. 4334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.022 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900030/2020-79
3
Entendem-se como máquinas e equipamentos, para os fins da legislação
tributária, os produtos classificados nos Capítulos 84, 85 e 90 da TIPI, nos exatos
termos do Parecer Normativo CST no 7, de 23 de julho de 1992.
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. MOMENTO.
Os créditos amparados pelo inciso II do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no
10.833, de 2003, são calculados sobre o valor dos bens e serviços adquiridos no
mês, conforme prescrito no inciso I do § 1o do mesmo art. 3o, não tendo qualquer
relação com o período de competência de sua utilização.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
A recorrente interpôs recurso voluntário contendo os seguintes capítulos:
1 - Serviços de carga, descarga, armazenamento e expedição relacionados a bens
importados;
2 - Despesas com locação de retroescavadeiras, escavadeiras hidráulicas, caminhões
fora de estrada, tratores de esteiras, motoniveladoras e vagões de trem;
3 – Despesas com Softwares;
4 – Créditos oriundos de serviços de limpeza industrial;
5 – Créditos escriturados decorrentes de devolução de vendas – F100;
6 – Créditos decorrentes de aluguel de imóveis – F100;
7 – Despesas com energia elétrica;
8 – Locação de máquinas e equipamentos;
9 – Glosas referentes aos ativos imobilizados;
O Sujeito Passivo impetrou mandado de segurança visando a conclusão do
julgamento do recurso voluntário. Obteve liminar no sentido de determinar que o recurso fosse
julgado dentro do prazo de 30 dias.
O processo foi sorteado a este relator, nos termos regimentais.
Este é o breve relatório.

VOTO
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
Admissibilidade
O recurso voluntário foi apresentado com observância do prazo previsto, e deve ser
conhecido parcialmente, pois os capítulos “Despesas com Softwares”, “Despesas com energia
Fl. 4335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.022 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900030/2020-79
4
elétrica” e “Bens informados no registro F130”, não fazem parte da lide e, portanto, não podem
ser objeto de recurso voluntário.
Explico:
O recurso é o meio destinado a provocar o reexame da decisão, no mesmo processo
em que foi proferida, com a finalidade de obter-lhe a invalidação, a reforma, o esclarecimento ou
a integração.
O procedimento recursal é semelhante ao inaugural na ação civil. A petição de
interposição de recurso é assemelhável à petição inicial, devendo conter os fundamentos de fato e
de direito que embasam o inconformismo do recorrente e o pedido de nova decisão.
A Petição recursal deve combater os motivos determinantes que embasaram a
decisão que se pretende reverter. Em outras palavras, a recorrente deve apresentar a antítese da
tese que embasou a decisão vergastada, surgindo a controvérsia a ser decidida no recurso.
Carnelutti afirma:
Controvérsia é choque de razões, alegações ou fundamentos divergentes, que se
excluem – de modo que a aceitação de uma delas é negação da oposta ou vice-
versa. Se a afirmação de determinado fato não é contestada por uma afirmação
oposta, colidente com ela, não há controvérsia.
Segundo Dinamarco:
A controvérsia gera a questão, definida como dúvida sobre um ponto, ou como
ponto controvertido. Se não há controvérsia, o ponto (fundamento da demanda
ou da defesa) permanece sempre como ponto, sem erigir em questão. E mero
ponto, na técnica do processo civil, em princípio independe de prova.
Como sabido, no processo administrativo fiscal, na impugnação/manifestação de
inconformidade o sujeito passivo tem o ônus de criar a controvérsia, sob pena de deixar
incontroversa a sua versão quanto aos fatos.
Por fim, se não há controvérsia, não há lide, sem lide não há decisão a ser proferida.
Como falava Francesco Carnelutti:
... nos casos em que os indivíduos tem juízo suficiente para resolver as questões
não há necessidade de intervenção do juiz para resolvê-las.
As razões do recurso são elementos indispensáveis para que o órgão julgador
aprecie seu mérito, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão. A sua falta acarreta
o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a
decisão considerada injusta ou ilegal.
Retornando ao processo, na decisão recorrida ficou consignado que não ocorreu
glosas referentes aos custos com software. No relatório fiscal, também está registrado que não
houve discussão acerca da possibilidade de creditamento das despesas com software. Que essas
Fl. 4336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.022 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900030/2020-79
5
despesas ocorreram no período compreendido entre 18/01/2018 a 17/01/2019, fora do primeiro
trimestres de 2017, objeto desse processe administrativo. O mesmo ocorrou com a questão da
nota fiscal de energia elétrica no 180408, ela se refere ao mês de abril de 2017, fora do período
analisado neste processo.
Sendo assim, como não houve glosa das despesas com software, das despesas
energia elétrica e dos bens informados no registro F130, no período de apuração objeto desse
processo, não há lide a ser resolvida sobre os temas, de forma que não conheço desses capítulos
recursais.
Quanto aos demais capítulos, identifico os requisitos de admissibilidade, de forma
que deles tomo conhecimento e passo ao mérito.
Mérito
Conceito de Insumo
O conceito de insumo para fins de aplicação das Leis no 10637/2002 e 10833/2003,
já está pacificado no âmbito da Administração Tributária, em virtude do julgamento do REsp
1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018, julgado na sistemática de recurso
repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, no qual ficou consignada a ementa:
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA
SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À
LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004,
ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei
10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância,
vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item –
bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de origem,
a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de
dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes,
materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção
individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), assentam-
se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema
de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios
de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Fl. 4337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.022 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900030/2020-79
6
O item 42 da Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014,
reproduz o acatamento da definição dada no julgamento do repetitivo, nos seguintes
termos:
"42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo produtivo e a
prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja
subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou relevância
do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a produção ou prestação
do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto do
processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se observem
despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são
necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com a atividade
principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo.
Em seguida, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, analisando a decisão proferida no
REsp 1.221.170/PR, emitiu o Parecer Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA
NO
RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução
do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo
de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003, art.
3o, inciso II.
Referido parecer, analisando o julgamento do REsp 1.221.170/PR, reconheceu a
possibilidade de tomada de créditos como insumos em atividades de produção como um
todo, ou seja, reconhecendo o insumo do insumo (item 3 do parecer), EPI, testes de
qualidade de produtos, tratamento de efluentes do processo produtivo, vacinas aplicadas em
rebanhos (item 4 do parecer), instalação de selos exigidos pelo MAPA, inclusive o
transporte para tanto (item 5 do parecer), os dispêndios com a formação de bens sujeitos à
exaustão, despesas do imobilizado lançadas diretamente no resultado, despesas de
manutenção dos ativos responsáveis pela produção do insumo e o do produto, moldes e
modelos, inspeções regulares em bens do ativo imobilizado da produção, materiais e
serviços de limpeza, desinfecção e dedetização dos ativos produtivos (item 7 do parecer),
dispêndios de desenvolvimento que resulte em ativo intangível que efetivamente resulte em
insumo ou em produto destinado à venda ou em prestação de serviços (item 8.1 do parecer),
dispêndios com combustíveis e lubrificantes em a) veículos que suprem as máquinas
produtivas com matéria-prima em uma planta industrial; b) veículos que fazem o transporte
de matéria-prima, produtos intermediários ou produtos em elaboração entre
estabelecimentos da pessoa jurídica; c) veículos utilizados por funcionários de uma
Fl. 4338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.022 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900030/2020-79
7
prestadora de serviços domiciliares para irem ao domicílio dos clientes; d) veículos
utilizados na atividade-fim de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de transporte (item
10 do parecer), testes de qualidade de matérias-primas, produtos em elaboração e produtos
acabados, materiais fornecidos na prestação de serviços (item 11 do parecer).
Por outro lado, entendeu que o julgamento (questões estas que não possuem caráter
definitivo e que podem ser revistas em julgamento administrativo) não daria margem à
tomada de créditos de insumos nas atividades de revenda de bens (item 2 do parecer),
alvará de funcionamento e atividades diversas da produção de bens ou prestação de
serviços (item 4 do parecer), transporte de produtos acabados entre centros de distribuição
ou para entrega ao cliente (nesta última situação, tomaria crédito como frete em operações
de venda), embalagens para transporte de produtos acabados, combustíveis em frotas
próprias (item 5 do parecer), ferramentas (item 7 do parecer), despesas de pesquisa e
desenvolvimento de ativos intangíveis mal-sucedidos ou que não se vinculem à produção
ou prestação de serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios com pesquisa e prospecção de
minas, jazidas, poços etc de recursos minerais ou energéticos que não resultem em
produção (esforço mal-sucedido), contratação de pessoa jurídica para exercer atividades
terceirizadas no setor administrativo, vigilância, preparação de alimentos da pessoa jurídica
contratante (item 9.1 do parecer), dispêndios com alimentação, vestimenta, transporte,
educação, saúde, seguro de vida para seus funcionários, à exceção da hipótese autônoma do
inciso X do artigo 3o (item 9.2 do parecer), combustíveis e lubrificantes utilizados fora da
produção ou prestação de serviços, exemplificando a) pelo setor administrativo; b) para
transporte de funcionários no trajeto de ida e volta ao local de trabalho; c) por
administradores da pessoa jurídica; e) para entrega de mercadorias aos clientes; f) para
cobrança de valores contra clientes (item 10 do parecer), auditorias em diversas áreas, testes
de qualidade não relacionados com a produção ou prestação de serviços (item 11 do
parecer).
Em resumo, considerando a decisão proferida pelo STJ e o posicionamento do Parecer
Normativo Cosit 05/2018, temos as seguintes premissas que devem ser observadas pela
empresa para apuração do crédito de PIS/COFINS: 1. Essencialidade, que diz respeito ao
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência; 2.
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva
(v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento de proteção individual - EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos
propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Portanto, para análise da subsunção do bem ou serviço ao conceito de insumo, mister
se faz a apuração da sua essencialidade e relevância ao processo produtivo da sociedade. Para
tanto, propõem-se o “teste da subtração”, que nada mais é do que a eliminação hipotética,
suprimindo-se mentalmente o item do contexto do processo produtivo atrelado à atividade
empresarial desenvolvida. Se o produto ou serviço se mantiver com as mesmas características é
porque o item não é essencial ou relevante.
Regressando aos autos, a recorrente reclama que os serviços portuários na
importação, as despesas com Softwares, com serviços de limpeza industrial, com aluguel de
imóveis, com energia elétrica, com locação de máquinas e equipamentos e com os ativos
imobilizados, são essenciais ao seu processo produtivo e, por isso, se subsumem ao conceito de
insumo previsto nas Leis no 10637/2002 e 10.833/2003.
A Recorrente atua
no aproveitamento
de jazidas
minerais,
fabricação,
industrialização, comércio, importação e exportação de adubos, fertilizantes, inseticidas, fungicidas,
forragens e produtos destinados à ração animal.
Fl. 4339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.022 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900030/2020-79
8
Serviços
portuários
na
importação
-
Serviços
de
carga,
descarga,
armazenamento e expedição.
Na decisão recorrida ficou registrado que se os produtos importados tem sua alíquota
de PIS e Cofins reduzidas a zero, não são permitidos creditamentos dos itens integrantes de seu
custo de aquisição.
A recorrente defende o creditamento das despesas com serviços portuários na
importação sob o fundamento de que todos são essenciais ao seu processo produtivo.
De forma evidente, os serviços prestados se fazem necessários e relevantes
quando da movimentação das matérias-primas importadas. A matéria prima é
transportada diretamente do porão do navio, sendo necessário o serviço de
descarga para que o produto chegue até a fábrica para integrar o seu processo
produtivo. Sem a contratação dos serviços aqui questionados, os insumos sequer
chegam ao parque fabril.
É impossível negar que, para chegar ao seu destino, os produtos devem sofrer
movimentação nas instalações dentro do porto, ser conferidos e transportados
internamente. As atividades de ova e desova, conferência de carga, conserto de
carga, movimentação de mercadorias para as embarcações, a transferência de
mercadorias ou produtos de um para outro veículo de transporte, bem como o
carregamento e a descarga com equipamentos de bordo são imprescindíveis ao
processo que irá gerar receita.
Assim, tratando-se de serviço “essencial e relevante” sob a ótica da
imprescindibilidade ou, ainda, a importância de determinado item, bem ou
serviço para a consecução da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
Esse tema já foi enfrentado e deu ensejo ao Acórdão no 9303-014426, de
04/02/2023, o qual peço vênia para utilizar suas razões de decidir, mutatis mutandis, para
fundamentar esse capítulo, verbis:
A incidência das contribuições previstas na Lei 10.865/2004 (no caso, a
Contribuição para o PIS/PASEP-importação e a COFINS-importação) restringe-se à
importação de mercadorias e à importação de serviços, não versando, por
exemplo, sobre serviços contratados no Brasil.
Se, de fato, os serviços portuários descritos no presente processo foram
contratados no país e efetivamente tributados, de forma isolada, pela
Contribuição para o PIS/PASEP-importação e pela COFINS-importação (informação
que não consta nos autos, no presente caso), e as contribuições foram
efetivamente pagas, seria aplicável o art. 15 da Lei 10.865/2004, inclusive o
comando de seu § 1o. E não seria maculada a restrição estabelecida no § 3o do art.
3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de que o direito ao crédito se aplica
exclusivamente em relação a “...bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica
domiciliada no país”, visto que a mercadoria teria sido adquirida de vendedor
Fl. 4340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.022 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900030/2020-79
9
estrangeiro, mas os serviços teriam sido contratados e executados no país, por
pessoa jurídica brasileira.
Ainda que, na divergência entre as teses aqui confrontadas, entendamos que seja
possível a tomada de créditos para serviços portuários (aqui descritos como
capatazia e estiva) vinculados à operação de importação de insumos, aclaramos
que o efetivo pagamento das contribuições na etapa anterior, de modo (e com
tratamento tributário) apartado do referente aos bens importados, assim como
que o serviços tenham sido contratados de pessoa jurídica brasileira, são, pela
legislação de regência, condição sine qua non para a fruição de tais créditos, que
não são um benefício fiscal (ou um crédito presumido), mas apenas uma
manifestação da não cumulatividade inerente às contribuições.
Assim, não basta que o Contribuinte tenha alegado que tais serviços (diga-se,
prévios ou contemporâneos à própria aquisição, dependendo da modalidade de
importação adotada) são necessários à obtenção do produto final que
industrializa. Há que se ter convicção de que tais serviços foram efetivamente
contratados pelo Contribuinte junto a pessoas jurídicas brasileiras (art. 3o, § 3o das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003) e que foram objeto de tributação pelas
contribuições, na sistemática da não cumulatividade.
Com as notas fiscais que constam no presente processo (algumas remetendo a
pessoas jurídicas estrangeiras) e sem o ateste da forma de contabilização das
operações (efetiva tributação pelas contribuições na etapa da contratação do
serviço, de forma autônoma à aquisição do bem), a simples concordância com a
tese da possibilidade de crédito é infértil, e, no máximo, permite o
reconhecimento do crédito condicionado à verificação, pela unidade preparadora,
de que se está efetivamente diante de uma simples manifestação da não
cumulatividade, e não de um crédito que opere como benefício fiscal ou
compensação ficta por valor não pago.
Portanto, os gastos com serviços portuários no País (no presente caso, descritos
como capatazia e estiva), vinculados à operação de importação de insumos, e
contratados junto a pessoas jurídicas brasileiras, de forma autônoma a tal
importação, e que tenham sido efetivamente tributados pela COFINS, asseguram
apropriação de créditos da referida contribuição, na sistemática da não
cumulatividade.
Todos os custos que garantam a retirada do produto nacionalizado do porto e a
movimentação deste produto, que será posteriormente matéria-prima, na minha visão, são
dispêndios essenciais para a industrialização, uma vez que, obviamente, sem esses serviços as
matérias-primas não chegariam na planta industrial da recorrente, fato que impossibilitaria sua
produção, a transformação de matérias-primas em produto acabados.
Portanto, se efetuarmos o raciocínio proposto pelo teste de subtração, fazendo
uma eliminação hipotética dos custos discutidos neste capítulo, ficará evidente a sua
essencialidade para a entrega do produto final da recorrente.
Fl. 4341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.022 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900030/2020-79
10
Forte nestes breves argumentos, dou provimento ao capítulo recursal para reverter
as glosas referentes às despesas aduaneiras.
Despesas com locação de caminhões fora de estrada e vagões de trem.
A Turma da DRJ manteve a glosa dos custos com locação de “caminhões fora de
estrada” e “vagões de trem” em virtude de os contratos de aluguel os especificarem como veículos.
E, como o artigo 3o, inciso IV, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, não prevê a possibilidade de
aproveitamento de créditos a título de aluguel de veículos, a glosa foi mantida.
Concordo com a premissa de que alugueis de veículos não devem compor a base de
cálculo do crédito da não-cumulatividade prevista nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Contudo, no caso em análise, entendo que os “caminhões fora de estrada” e os
“vagões de trem” são essenciais ao processo produtivo do Sujeito Passivo, devendo compor o
crédito nos termos do inciso II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Vejamos o processo de extração do minério explicado pela recorrente:
Como é de conhecimento notório, os minérios utilizados no processo de
fabricação dos fertilizantes e nutrição animal são extraídos das minas através de
processo de lavra.
Nos termos do Parecer do i. Professor Marco Aurélio Greco (página 15), lavrar
uma jazida implica num conjunto de atividades coordenadas em local de imensa
dimensão e que exige equipamentos de maior envergadura.
Ao visitar um local de lavra é possível ver, sem esforço, que o minério está a
centenas de metros de profundidade, que para chegar até ele é necessário
realizar escavações que implicam na movimentação de milhares de metros
cúbicos de terras, utilizando, para tanto, equipamentos e veículos que levem não
só o minério para a subsequente etapa de tratamento, como também a toda
terra que encobria que deve ser recolocada em local apropriado.
Chegar até o minério e trazê-lo à superfície em condições de submetê-lo ao
tratamento subsequente pertinente pode ser dar com equipamentos próprio ou
mediante a contratação de terceiros, hipótese em que não se trata de “mera
conveniência empresarial”. Trata-se, ao revés, de típico exercício de lavra, tal
como legalmente definida3. (g.n)
Ou seja, o modo para se obter a matéria-prima é fazendo uso das escavações das
minas a fim de sedimentar a rocha a ser tratada, dentro do processo de
beneficiamento, conforme a imagem abaixo.
Fl. 4342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.022 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900030/2020-79
11

Neste contexto, conforme recente Parecer elaborado pelo Centro de Pesquisa em
Engenharia de Produção – CENPRO/UNICAMP (fls. 16 e ss. – Doc. 14), o
carregamento e transporte dos minérios é realizado por veículos como
escavadeiras e caminhões pesados, que são essenciais para a continuidade do
processo produtivo, confirmando que a ausência desses equipamentos provoca a
ruptura de continuidade do beneficiamento da rocha fosfática extraída.
Os equipamentos de produção das minas contam com diferentes tipos de
máquinas de carregamento e equipamento de transporte, como: CAT 390; EX
1200; EX 2500; CAT 777; KOMATSU 783. (...) A figura abaixo ilustra alguns desses
tipos de máquinas e equipamentos5. (g.n)

O CMA (Complexo Minerário de Araxá) recebe também rochas fosfáticas extraídas
da mina de Patrocínio, MG, iniciada em 2016. Esse fluxo de material recebido
amplia a capacidade de produção do CMA. O transporte desse material é
realizado por ferrovias, que compõem seis pátios ferroviários, com duas alças de
apoio para assegurar o fluxo contínuos entre os pontos de origem e destino da
rocha fosfática. A figura 5c ilustra o transporte do minério na mina de Patrocínio,
MG (a esquerda) e o recebimento e descarregamento no CMA (a direita).
Fl. 4343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.022 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900030/2020-79
12

Portanto, para fins de não cumulatividade do PIS e da Cofins, resta cristalino que o
serviço acima descrito está ligado ao fator de produção, utilizado como insumo na
produção do bem ou produtos destinados à venda, dando, então, o direito ao
crédito.
Concordo plenamente com os dizeres da recorrente sobre a essencialidade dos
“caminhões fora de estrada” e “vagões de trem”. Ao meu sentir, sem a utilização desses meios de
transporte, a matéria-prima não chegará ao parque fabril, impossibilitando o processo produtivo.
Portanto, entendo que esses custos devem agregar aos valores das matérias-primas
para fins de cálculo do crédito da não-cumulatividade das contribuições.
Sendo assim, reverto as glosas referentes aos custos com alugueis de “caminhões
fora de estrada” e “vagões de trem”, por se subsumirem ao conceito de insumo.
Créditos oriundos de serviços de limpeza industrial.
A decisão recorrida manteve a glosa sob os seguintes argumentos:
Verificando as notas fiscais apresentadas, constata-se que a descrição, em todas
elas, dos serviços prestados é “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE
ÁREAS VERDES, COLETA DE LIXO E LIMPEZA, CONFORME CONTRATO No
4600053126 NO ENDEREÇO DA CONTRATANTE NA CIDADE DE ARAXÁ/MG”.
Confira-se:
(...)
Desse modo, os serviços descritos divergem daqueles que a Manifestante diz ter
contratado.
Na consulta ao contrato de prestação de serviços juntado aos autos, verifica-se
que o objeto contratual é, de fato, “serviços especializados de Carga e Descarga
Manual, Limpeza Industrial, Serviços Gerais e demais atividades pertinentes a
estes serviços nas áreas de Fertilizantes Sulfúrico, Mina e Usina/Barragem
localizadas nas dependências do Complexo Mineroquímico de Araxá”. Todavia, o
número desse contrato é 4600041238; distinto, portanto, daquele informado nas
notas fiscais objeto de cálculo dos créditos glosados (no 4600053126). Confira-se:
Fl. 4344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.022 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900030/2020-79
13
(...)
Dessa forma, fica comprovado que a descrição dos serviços constantes nas notas
fiscais está correto, não correspondendo, como alega a Interessada, a carga,
descarga e limpeza industrial.
Tendo em vista que serviços de manutenção de áreas verdes, coleta de lixo e
limpeza não atendem aos critérios de essencialidade ou relevância para o
processo produtivo aqui analisado, as glosas devem ser mantidas.
No recurso voluntário, a recorrente reafirma que o serviço é de limpeza industrial
vinculado ao seu processo produtivo. Ressalta que anexou o contrato mais antigo. Porém, para
afastar qualquer dúvida, apresenta cópia do contrato no 4600053126.
O contrato no 4600053126 foi acostado aos autos e tem como objeto o serviço de
limpeza predial, manutenção de áreas verdes, operacionalização dos pátios CMD – Central de
materiais descartados e limpeza industrial para os complexos da recorrente.
Um vez afastada a questão da apresentação do contrato contido da nota fiscal, cabe
a análise se os serviços de limpeza industrial gera crédito da não cumulatividade.
Esse tema já enfrentei quando relator do Acórdão no 9303-015.182, de 14 de maio
de 2024, que utilizo como razões de decidir para esse capítulo, mutatis mutandis:
Direito de crédito sobre serviços de limpeza
Neste capítulo recursal, discute-se a possibilidade de crédito das contribuições
apuradas no regime da não-cumulatividade, tendo como base as despesas de
remoção de resíduos.
Temos como premissas a serem observadas para a apuração do crédito das
contribuições apuradas pela não cumulatividade: 1. Essencialidade, que diz
respeito ao item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou
o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo
ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência; 2. Relevância, considerada como critério definidor
de insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da
água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento de proteção individual -
EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.
A recorrente alega que é uma empresa industrial do ramo químico, focada na
produção de fertilizantes fosfatados de alta e baixa concentração, de fosfato
bicálcico, ácido fosfórico, ácido sulfúrico, ácido fluossilícico e gesso agrícola. A
contratação de serviços de limpeza de alta qualidade é essencial às atividades da
Fl. 4345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.022 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900030/2020-79
14
empresa, seja por questões de imagem como por determinação de órgãos
ambientais e regulatórios. A atividade desenvolvida pela recorrente envolve a
manipulação de uma série de produtos químico potencialmente nocivos à saúde
de seus colaboradores e de terceiros. A constante manipulação de tais produtos
exige a observância de altíssimos padrões de limpeza, sob pena de imposição, por
órgãos ambientais, trabalhistas e regulatórios, de multas e penalidade.
Entendo que o serviço de limpeza para as sociedades que manipulam produtos
químicos é relevante, pois existem normas impositivas do poder público que as
obrigam a contratação de serviço de limpeza específico, no caso remoção de
resíduos, para fins de preservação do meio ambiente. Sendo assim, reverto as
glosas referentes aos custos com remoção de resíduos.
Com base na ratio decidendi acima exposta, reverto as glosas referentes aos
serviços de limpeza industrial, devidamente comprovadas em notas fiscais e contratos.
Locação de máquinas e equipamentos. Devolução de vendas. Alugueis de
imóveis. Registro F100.
A decisão recorrida manteve a glosa por falta de provas.
A Manifestante, como visto acima, alega tratar-se de aluguel de máquinas e
equipamentos. Contudo, não apresentou, junto à manifestação de
inconformidade, qualquer documento comprobatório de suas alegações,
tampouco as notas fiscais relativas aos créditos calculados.
Registra-se que, quando da realização da fiscalização, apresentou a seguinte
resposta, em atendimento a intimação fiscal:

No recurso voluntário, a recorrente alegou que a fiscalização não glosou os
mencionados custos em decorrência de ausência probatória e sim por discordância do
embasamento legal. Reproduz trecho do relatório fiscal.
Fl. 4346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.022 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900030/2020-79
15
Discordo da recorrente. O motivo determinante para glosa foi a falta de prova. O
trecho colado no recurso voluntário não foi a ratio decidendi e sim um obiter dictum. A transcrição
de todos os parágrafos deixa claro o motivo da glosa.
Quanto aos demais itens informados no registro F100, objeto de apuração de
créditos, que a empresa se limitou a responder que se referiam a locação de
máquinas e equipamentos, mas cuja documentação também não foi apresentada,
em duas oportunidades concedidas (intimação e reintimação), é cabível a
seguinte consideração:
A fiscalização atual abrange os períodos de apuração de 2015 e de 2017.
Ocorre que anteriormente a essa ação fiscal, outra foi levada a efeito, relativa a
2016 e sob o TDPF no 06.0.01.00-2019-00411-1 (e-dossiê no 13031.087423/2019-
29 e DCC no 10010.017842/0919-11). Naquele procedimento, a pessoa jurídica foi
intimada a prestar esclarecimentos sobre esses mesmos itens do registro F100 e,
de modo diverso da ação fiscal presente, ela nos apresentou documentos, que
correspondiam, na sua maioria, a contratos. Eles se referiam a aluguel de
caminhões, empilhadeiras, guindastes, escavadeiras, tratores e motoniveladoras,
ou seja, a aluguel de veículos.
Para essas operações, não há possibilidade de creditamento, baseada no artigo
3o, inciso IV, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, tendo em vista que na
legislação tributária os veículos são comumente enunciados destacadamente,
separados da nomenclatura de máquinas ou equipamentos. A diferenciação desse
tratamento foi amplamente exemplificada na Solução de Consulta no 355 – COSIT,
de 13 de julho de 2017, através de vários atos normativos citados. Além daqueles
contratos de locação, naquela oportunidade também foram apresentados outros,
relativos a contratação de atividades de treinamento e consultoria, as quais não
atendem aos critérios da essencialidade ou da relevância, fixados pelo Parecer
Normativo COSIT/RFB no 05/2018, para permissão do aproveitamento de
créditos.
Portanto, quanto a esses demais itens, como a fiscalizada não prestou nenhum
esclarecimento e nem apresentou qualquer documento, mesmo tendo sido
intimada e, depois, reintimada, procedemos a glosa desses créditos.
O que se está dizendo nestes três parágrafos foi que na fiscalização referente as ano
de 2016 foram apresentados os documentos solicitados. Porém, na fiscalização referente ao
primeiro trimestre de 2017, a recorrente não apresentou os documentos solicitados que embasariam
seu direito. O mesmo fato ocorreu quanto aos créditos decorrentes de devolução de vendas e de
alugueis de imóveis.
A contribuinte apurou créditos sobre itens descritos como “Devolução de Vendas”
no registro F100. O Guia Prático da EFD Contribuições (Versão 1.29: Atualização
em 22/02/2019) esclarece que deverão ser informadas no registro F100 as demais
operações que, em função de sua natureza ou documentação, não sejam passíveis
de serem escrituradas em registros próprios dos blocos A, C, D e F. Por isso, o
Fl. 4347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.022 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900030/2020-79
16
F100 não é o registro adequado para se proceder a escrituração dos créditos de
devolução de vendas, tendo em vista que, se, de fato, essas operações ocorreram,
deveriam ter sido emitidas notas fiscais de devoluções, as quais, em razão do tipo
de documentação, deveriam ter sido informadas no bloco C. No entanto, a
fiscalizada não prestou nenhum esclarecimento sobre isso e não apresentou
nenhum documento à fiscalização, mesmo após ter sido intimada e,
posteriormente, reintimada. Portanto, esses créditos foram glosados.
Também foram informados nesse registro e aproveitados créditos, sobre itens
descritos como “Outras Receitas Auferidas”, cuja descrição, a princípio, gerou
dúvidas, mas através do Código da Situação Tributária (CST PIS/PASEP-COFINS) no
56 informado, verificou-se o seu efeito credor na apuração da contribuinte. Da
mesma forma, como no caso da Devolução de Vendas, a contribuinte não prestou
nenhum esclarecimento sobre esses itens e não apresentou nenhum documento
à fiscalização, mesmo após ter sido intimada e reintimada. Portanto, esses
créditos também foram glosados.
A decisão recorrida manteve as glosas exatamente pela falta de documentos
probatórios.
No recurso voluntário, também não houve apresentação de nenhum documento que
atestasse o direito pretendido.
Endento que a prova nos casos de apuração de créditos a serem descontados das
contribuições apuradas no regime da não-cumulatividade é do sujeito passivo, pois ele é quem alega
ter o direito e o Fisco apenas se insurge contra sua alegação. Fazendo um comparativo com o
processo civil, é como se o detentor do direito fosse o autor e o resistente a esse direito fosse o réu.
Aplicando o art. 373 do CPC, cabe ao autor a prova de fato constitutivo de seu direito.
Definida a regra que direciona o onus probandi no âmbito do processo
administrativo fiscal, resta estabelecer o conceito de prova, sua finalidade e seu objeto.
O conceito de prova retirado dos ensinamentos de Moacir Amaral Santos:
No sentido objetivo, como os meios destinados a fornecer ao julgador o conhecimento da
verdade dos fatos. Mas a prova no sentido subjetivo é aquela que se forma no espírito do
julgador, seu principal destinatário, quanto à verdade desse fatos. A prova, então, consiste
na convicção que as provas produzidas no processo geram no espírito do julgador quanto à
existência ou inexistência dos fatos.
Compreendida como um todo, reunindo seus dois caracteres, objetivo e subjetivo, que se
completam e não podem ser tomados separadamente, apreciada como fato e como indução
lógica, ou como meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa do fato
probando e com a própria certeza dessa existência.
Para Carnelutti:
As provas são fatos presentes sobre os quais se constrói a probabilidade da existência ou
inexistência de um fato passado. A certeza resolve-se, a rigor, em uma máxima
probabilidade.
Dinamarco define o objeto da prova:
....conjunto das alegações controvertidas das partes em relação a fatos relevantes para todos
os julgamentos a serem feitos no processo. Fazem parte dela as alegações relativas a esses
fatos e não os fatos em si mesmos. Sabido que o vocábulo prova vem do adjetivo latino
probus, que significa bom, correto, verdadeiro, segue-se que provar é demonstrar que uma
Fl. 4348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.022 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900030/2020-79
17
alegação é boa, correta e portanto condizente com a verdade. O fato existe ou inexiste,
aconteceu ou não aconteceu, sendo portanto insuscetível dessas adjetivações ou
qualificações. Não há fatos bons, corretos e verdadeiros nem maus, incorretos mendazes.
As legações, sim, é que podes ser verazes ou mentirosas - e daí a pertinência de prová-las,
ou seja, demonstrar que são boas e verazes.
Já a finalidade da prova é a formação da convicção do julgador quanto à
existência dos fatos. Em outras linhas, um dos principais objetivos do direito é fazer prevalecer a
justiça. Para que uma decisão seja justa, é relevante que os fatos estejam provados a fim de que o
julgador possa estar convencido da sua ocorrência
Em virtude dessas considerações, é importante relembrar alguns preceitos que
norteiam a busca da verdade real por meio de provas materiais.
Dinamarco afirma:
Todo o direito opera em torno de certezas, probabilidades e riscos, sendo que as próprias
certezas não passam de probabilidades muito qualificadas e jamais são absolutas porque o
espírito humano não é capaz de captar com fidelidade e segurança todos os aspectos das
realidades que o circulam.
Para entender melhor o instituto “probabilidade” mencionado professor
Dinamarco, aduzo importante distinção feita por Calamandrei entre verossimilhança e
probabilidade:
É verossimil algo que se assemelha a uma realidade já conhecida, que tem a aparência de
ser verdadeiro. A verossimilhança indica o grau de capacidade representativa de uma
descrição acerca da realidade. A verossimilhança não tem nenhuma relação com a
veracidade da asserção, não surge como resultante do esforço probatório, mas sim com
referência à ordem normal das coisas.
A probabilidade está relacionada à existência de elementos que justifiquem a crença na
veracidade da asserção. A definição do provável vincula-se ao seu grau de fundamentação,
de credibilidade e aceitabilidade, com base nos elementos de prova disponíveis em um
contexto dado., resulta da consideração dos elementos postos à disposição do julgador para
a formação de um juízo sobre a veracidade da asserção.
Desse modo, a certeza vai se formando através dos elementos da ocorrência do
fato que são colocados pelas partes interessadas na solução da lide. Mas não basta ter certeza, o
julgador tem que estar convencido para que sua visão do fato esteja a mais próxima possível da
verdade.
Como o julgador sempre tem que decidir, ele deve ter bom senso na busca pela
verdade, evitando a obsessão que pode prejudicar a justiça célere. Mas a impossibilidade de
conhecer a verdade absoluta não significa que ela deixe de ser perseguida como um relevante
objetivo da atividade probatória.
Quanto ao exame da prova, defende Dinamarco:
(...) o exame da prova é atividade intelectual consistente em buscar, nos elementos
probatórios resultantes da instrução processual, pontos que permitam tirar conclusões sobre
os fatos de interesse para o julgamento.
Já Francesco Carnelutti compara a atividade de julgar com a atividade de um
historiador:
(...) o historiador indaga no passado para saber como as coisas
ocorreram. O juízo que pronuncia é reflexo da realidade ou mais exatamente
juízo de existência. Já o julgador encontra-se ante uma hipótese e quando
decide converte a hipótese em tese, adquirindo a certeza de que tenha
Fl. 4349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.022 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900030/2020-79
18
ocorrido ou não o fato. Estar certo de um fato quer dizer conhecê-lo como se
houvesse visto.
No mesmo sentido, o professor Moacir Amaral Santos afirma:
(...) que a prova dos fatos faz-se por meios adequados a fixá-los em juízo. Por esses meios,
ou instrumentos, os fatos deverão ser transportados para o processo, seja pela sua
reconstrução histórica, ou sua representação.
Assim sendo, a verdade encontra-se ligada à prova, pois é por meio desta que se
torna possível afirmar ideias verdadeiras, adquirir a evidência da verdade, ou certificar-se de sua
exatidão jurídica. Ao direito somente é possível conhecer a verdade por meio das provas.
Posto isto, concluímos que a finalidade imediata da prova é reconstruir os fatos
relevantes para o processo e a mediata é formar a convicção do julgador. Os fatos não vêm
simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo, pelas partes e pelo julgador. Após a
montagem desse quebra-cabeça, a decisão se dará com base na valoração das provas que permitirá o
convencimento da autoridade julgadora. Assim, a importância da prova para uma decisão justa vem
do fato dela dar probabilidade às circunstâncias a ponto de formar a convicção do julgador.
Com base nos elementos constantes nos autos, nego provimento aos capítulos
recursais que versam sobre de devolução de vendas e de alugueis de imóveis Locação de máquinas
e equipamentos
Glosas referentes aos ativos imobilizados. Registros F120.
Quanto a esse capítulo, a recorrente repisa os argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade, sem acrescentar nenhum documento probatório.
Entendo que a decisão recorrida seguiu o rumo correto. Por isso, peço vênia para
utilizar sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar o capítulo, nos termos do § 12 do
art. 114 do RICARF, verbis:
6.3 GLOSAS REFERENTES A BENS INFORMADOS NO REGISTRO F120
6.3.1 MULTA
A Fiscalização informa que, intimada a apresentar documentos comprobatórios e
esclarecimentos relativos ao crédito tomado sobre os itens constantes na tabela
abaixo, a fiscalizada informou simplesmente que se trata de multas incorporadas
ao custo de aquisição do ativo imobilizado.

Fl. 4350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.022 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900030/2020-79
19
Acrescenta que, instada a justificar, detalhadamente e com amparo na legislação
tributária, o direito ao aproveitamento dos créditos e, com base nas normas
contábeis, a imobilização dos valores, a empresa respondeu que “Inobstante
constar na ‘descrição complementar do bem’ do Registro F120 as informações
‘MULTA APLICADA AO CONSORCIO VALEFERT’ para os itens apontados na
intimação, a Fiscalizada esclarece que se trata de serviços de engenharia
empregados em projeto de edificação ou benfeitoria relacionado ao termo de
transação
anexo
—
Doc
comprobatorio08,
e
exemplar
de
NF2135
(Doc_comprobatorio09)”.
Informa, ainda, que a Fiscalizada disse: (i) ter calculados os créditos com base nos
custos de depreciação; e (ii) que a Lei no 11.488, de 2007, reduziu o prazo de
apuração dos créditos de PIS e Cofins sobre edificações para 24 meses.
Explica que, da análise do Termo de Transação apresentado, depreende-se que os
serviços de engenharia empregados no projeto foram obrigatoriamente
concluídos até 5 de março de 2014, já considerando uma possível ampliação de
prazo de 6 meses devido a uma eventual paralização das obras durante períodos
de chuva.
Diz que na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFS-e) apresentada há a indicação
de um item 1.1.3, alínea II de um Termo de Transação. Contudo, no Termo de
Transação apresentado não existem os referidos item e alínea. Ademais, em
hipótese extremamente favorável à empresa, o término das obras teria ocorrido
em 5 de março de 2014 e a NFS-e foi emitida em 08/12/2015, data muito
posterior à conclusão de todas as obrigações contidas no Termo de Transação.
Por fim, acrescenta que o valor da NFS-e não guarda relação com os valores
informados nas EFD Contribuições de 2016 e 2017.
Em sua defesa, a Manifestante somente repetiu o que já havia sido informado à
Fiscalização e apresentou os mesmos documentos (Termo de Transação e NFS-e
no 2135), sem acrescentar qualquer informação ou documentação probatória.
Sequer se preocupou em rebater os argumentos da Autoridade fiscal ou explicar
as inconsistências por ela apresentadas.
Importante lembrar que, em se tratando de direito creditório, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), a exemplo do que ocorre no processo civil, o ônus da
prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos exatos
termos do art. 373 do novel Código de Processo Civil - CPC (Lei no 13.105, de 16
de março de 2015), aplicável supletiva e subsidiariamente ao PAF por força do art.
15 do mesmo Código. Referidos dispositivos estão descritos nos seguintes termos:
“Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
(...)
Fl. 4351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.022 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900030/2020-79
20
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.”
À míngua de provas quanto ao direito pleiteado, as glosas devem ser mantidas.
Forte nestes argumentos, nego provimento ao capítulo recursal.
Dispositivo
Por todo exposto, não conheço dos capítulos recursais “Despesas com software” e
“Despesas com energia elétrica” e “Bens informados no registro F130” e, na parte conhecida do
recurso voluntário, dou provimento parcial para:
a) Reverter as glosas referentes às despesas aduaneiras;
b) Reverter as glosas referentes aos custos com alugueis de “caminhões fora de
estrada” e “vagões de trem”;
c) Reverter as glosas referentes aos serviços de limpeza industrial, devidamente
comprovadas em notas fiscais e contratos
É como voto.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 4352
DF CARF MF
Original